Tribunal: TJES
Processo: 0028582-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028582-13.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: JOAO HENRIQUE CLEMENTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 303/STJ
.
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO RECIBO DE COMPRA E VENDA DATADO POSTERIORMENTE QUE INICIADA A EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
1.

Analisando os argumentos utilizados não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque
diferentemente do que alega o recorrente
verifico que quem deu causa a constrição foi o recorrente, especialmente porque embasada na súmula
303, do STJ, dispõe, ainda, que,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2.
Considera-se que o embargante deu causa ao ajuizamento da ação porque
a autenticidade das firmas no recibo de compra e venda
do veículo

datam de
01.08.2017 quando j
á
pendente a execução e a ordem de restrição de venda
pelo RENAJUD.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028582-13.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A, EDUARDO MARQUES SILVEIRA - ES32408-A, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
APELADO: JOAO HENRIQUE CLEMENTE

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
que
CONHECEU

d
o recurso e
DEU
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de inverter os ônus sucumbenciais para condenar o
ora recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
, assim como estabelecido em sentença, cuja exigibilidade se encontra suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita
.

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque diferentemente do que alega o recorrente verifico que quem deu causa a constrição foi o recorrente, especialmente porque embasada na súmula 303, do STJ, dispõe, ainda, que,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o C. STJ consolidou a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Paço a transcrever parte da Decisão Monocrática, eis que suficientes para corroborar a inversão dos ônus sucumbenciais, senão vejamos:

“
No caso concreto, a constrição do bem móvel foi efetivada em razão
do pedido efetuado na ação executiva (Proc. 0042392-94.2013.8.08.0035) através do sistema do RENAJUD
em
19.02.2016
.
Ocorre que
o apelado aleg
a

a existência de
prova
nos autos

acerca

da transferência d
o veículo antes mesmo do início da execução,
diante da tradição do bem,

conforme se atesta pelo
recibo de compra e venda
02.04.2013
.

Entretanto, se verifica que referida data oposta no documento não pode ser levada em consideração quando a autenticidade das firmas no recibo de compra e venda se efetivaram em
01.08.2017
quando já pendente a execução e a ordem de restrição de venda pelo RENAJUD. Assim, não havendo outros elementos que possam configurar que o bem foi transferido em data anterior, prepondera-se a data autenticada pelo tabelionato como a data da tradição ou pela caracterização de uma possível tentativa de fraude.

Portanto, pode-se concluir que o apelante não deu causa a propositura d
os
embargos de terceiro,
l
ogo, não há que se falar em condenação do embargado, aqui apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não teve prévia ciência
da tradição porque somente efetivada posteriormente
com o documento autenticado no tabelionato
. Destaca-se,
outrossim
, que o embargado/apelante não apresentou impugnação aos embargos de terceiro,
ou seja não resistiu à lide
e por mais este motivo não deve ser condenado
.

Por fim, o recorrente não trouxe elementos capazes de revogar a assistência judiciária, mantendo-se a conclusão acerca da hipossuficiência financeira de litigar sem prejuízo de sustento de sua família.”

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do

agravo interno

e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.